Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701262-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA BORBA ASSUNCAO AGRAVADO: GALBA MAGALHAES VELLOSO, MARCOS BORGES DE CASTRO D E S P A C H O Julgada a exceção de incompetência (IDs 77364979 e 77364980), intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 69634883, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. P.I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator